Tribunal: TCU
Processo: 013.055/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de alteração dos anexos da Resolução-TCU no 324/2020 para ajustar o quantitativo de funções de confiança da Secretaria-Geral da Presidência (Segepres).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de projeto normativo, propondo a alteração da Resolução-TCU no 324/2020, a qual dispõe sobre a estrutura, as competências e a distribuição das funções de confiança das unidades da Secretaria do TCU, em virtude de Representação Administrativa da Secretaria de Relações Internacionais (Serint), com vistas à utilizac¿a¿o de func¿a¿o de confiança FC-3, da reserva te¿cnica, com o objetivo de criar um servic¿o para gerenciar os processos de trabalho de viagens internacionais, traduc¿a¿o e apoio a eventos e comunicac¿a¿o, naquela unidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução, na forma do texto anexo; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.